Tribunal: TJES
Processo: 5004523-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004523-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIANA LEAL SANT ANNA FERREIRA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004523-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DIANA LEAL SANT ANNA FERREIRA E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação de usucapião. Os Agravantes sustentam que o juiz não poderia ter solicitado a comprovação da hipossuficiência econômica e que a decisão carece de suporte probatório para negar o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os Agravantes preenchem os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça, considerando a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência e a ausência de comprovação adicional solicitada pelo magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, condiciona o direito à gratuidade de justiça à insuficiência de recursos, devendo tal condição ser comprovada, se necessário, a critério do juiz.

4. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça não é concedida automaticamente, sendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural de ordem relativa, podendo o magistrado exigir provas adicionais para sua concessão.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera alegação de hipossuficiência não assegura o benefício, cabendo à parte interessada comprovar a situação financeira quando intimada, sob pena de indeferimento.

6. No caso concreto, os Agravantes foram intimados em diversas ocasiões para comprovar sua alegada insuficiência de recursos, tendo se limitado a reiterar a presunção de veracidade sem apresentar provas documentais que corroborassem sua condição econômica.

7. A falta de comprovação objetiva justifica o indeferimento do pedido de gratuidade, conforme entendimento consolidado nos tribunais pátrios, que prioriza a análise criteriosa das condições econômicas das partes para evitar abusos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera alegação de hipossuficiência quando o juiz solicita a apresentação de provas adicionais.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade de provas complementares para a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020; TJSP, AI 2209209-72.2023.8.26.0000, Rel. Desª Marcia Monassi, julg. 16/08/2023, DJESP 24/08/2023; TJMG, AI 2493389-34.2022.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Lins, julg. 08/03/2023; TJCE, AI 0638256-86.2021.8.06.0000, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, julg. 19/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, assim como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIANA LEAL SANT ANNA FERREIRA E OUTRO
em face da decisão constante no ID 7974538, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de usucapião tombada sob n. 5014141-04.2023.8.08.0011, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça; recurso originalmente distribuído à Relatoria do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Em suas razões (ID 7974537), os Agravantes, em síntese, ressaltam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência das pessoas naturais, que apenas poderia ser infirmada por elementos probatórios constantes nos autos, o que não se vislumbra na espécie.

Assim, aduzem que o magistrado a quo sequer poderia ter requerido comprovação da hipossuficiência econômica, bem como que não há elementos concretos para o indeferimento da gratuidade de justiça no caso.

Despacho ID 8062916, pelo qual os Agravantes foram intimados para comprovar a alegada miserabilidade.

Petição dos Agravantes anexada no ID 8360418.

Decisão ID 9050767, indeferindo o benefício da gratuidade de justiça aos Agravantes.

Agravo interno interposto no ID 9417805.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia posta em sede de agravo de instrumento ao exame do preenchimento dos requisitos legais para deferimento da benesse da justiça gratuita em prol dos Agravantes.

Sem delongas, consigno que, após examinar com acuidade os autos, alcancei a mesma conclusão exarada pelo magistrado primevo.

Como sabido, a Constituição Federal vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV. Nessa mesma linha intelectiva, o
caput

do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) traz a seguinte regra, a saber:

Art. 98
:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Para além das disposições legais previstas nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, merece registro a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
,
pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

A partir do julgado alhures mencionado, verifica-se que
não subsiste a tese dos Agravantes acerca da impossibilidade de o magistrado determinar à parte interessada que promova a comprovação da alegada insuficiência de recursos; tratando-se, em verdade, de um poder dever do julgador
.

Nesse contexto, é correto afirmar que a gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados. Não é, então, o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas.

No caso em comento, o juiz de primeiro grau determinou a intimação dos autores, ora Agravantes, para comprovação dos pressupostos para a concessão da benesse em voga, decerto que a parte optou pela oposição de embargos em face de tal determinação (ID 35321787; autos de origem) e da apresentação de simples manifestação (ID 35856887), desprovida de documentação.

Ato contínuo, o magistrado de piso proferiu a decisão agravada, indeferindo o pleito.

Convém ainda salientar que o então Relator, em momento anterior, determinou a intimação dos Agravantes para que, neste recurso, comprovem a alegada miserabilidade. Todavia, novamente, os Agravantes limitaram-se a apresentar a petição ID 8360418, em que reiteraram a presunção de veracidade da declaração já anexada.

Ora, conforme delineado, nota-se que
os Agravantes, em nenhuma das oportunidades que lhe foram dadas, cuidaram por apresentar provas capazes de corroborar sua declaração de hipossuficiência
, não havendo alternativa senão a manutenção da decisão que indeferiu a benesse pleiteada.

Nesse trilhar, é firme a jurisprudência pátria, a saber:

[...]
Documentação requerida para fins de comprovação de que faz jus à gratuidade não apresentada mesmo após intimação do autor. Decisão acertada. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2209209-72.2023.8.26.0000; Ac. 17055762; Miguelópolis; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Monassi; Julg. 16/08/2023; DJESP 24/08/2023; Pág. 2001)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE JUDICIAL - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - INCAPACIDADE SOCIOECONÔMICA - NÃO COMPROVAÇÃO - A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que são comprovadamente necessitados, conforme inteligência do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da Republica, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte -
Constatado que a parte não se desincumbiu efetivamente do ônus probatório de sua hipossuficiência socioeconômica, em completa inobservância ao referido comando judicial, impõe-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
(TJMG; 2493389-34.2022.8.13.0000, 20ª CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. Fernando Lins, Data de Julgamento: 08/03/2023)

[...]
Inviável, portanto, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita à parte agravante que não comprovar efetivamente a situação financeira deficitária que de fato a impossibilite de pagar as despesas do processo. Não basta mera alegação da falta de condições de suportar as custas do processo, sendo necessário que faça prova inequívoca acerca de impossibilidade de arcar com tais despesas
. 9 - Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJCE; AI 0638256-86.2021.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Julg. 19/07/2022; DJCE 22/07/2022; Pág. 173)

Dessarte, constata-se que o recurso não merece ser provido.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça formulado pelos Agravantes na instância primeva. Ademais,
julgo prejudicado o agravo interno ID 9417805.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2024 às 15:26:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53934525102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.